Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. REQUISITOS. LEGAIS E REGULAMENTARES AUSENTES. NULIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As citações serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico (CPC, art. 246).
3. Demonstrado que o destinatário da mensagem não encaminhou a sua identificação, bem como o descumprimento, pelo exequente, dos requisitos previstos na Portaria GC 34, de 2/3/2021, art. 7o, §§ 1o e 2o, a citação eletrônica é inválida.
4. Recurso conhecido e não provido.